Tribunal: TJMT
Processo: 1072055-43.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072055-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE GERALDO NONINO - CPF: 324.066.819-04 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Sessão 10/05/2024: DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (RELATOR): Nego provimento ao recurso (voto anexo). DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1º VOGAL): Peço vista dos autos. DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (2º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. Sessão 30/07/2024: DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1º VOGAL): Acompanho o Relator. DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (2º VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. LOCADORA DE VEÍCULO. CADASTRO NÃO APROVADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, DA LIBERDADE CONTRATUAL E DA AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inexiste qualquer ilegalidade na recusa da locadora de veículos em realizar o cadastro do autor em seu sistema para promover o empréstimo de veículo, se este já respondeu a processo criminal, mesmo não tendo sido condenado, uma vez que às relações negociais se regem pelo princípio da autonomia da vontade, livre iniciativa e da liberdade contratual, não estando nenhuma das partes sujeita à celebração de negócios jurídicos quando não houver interesse, existindo, portanto, a plena liberdade de contratação no âmbito da autonomia privada.

Dano moral inocorrência.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1072055-43.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jose Geraldo Nonino

Recorrido(s):

Movida Locação de Veículos S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor, ora Recorrente, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, sob alegação que agendou uma locação de veículo pela empresa UNIDAS, na cidade de Florianópolis/SC. Porém, por ser mais prático preferiu locar pela MOVIDA, pois esta tem um guichê no aeroporto, no entanto o seu cadastro não foi aprovado e não lhe foi informado o motivo da não aprovação. Por isso teve que locar um veículo pela empresa UNIDAS, onde havia agendado.

Diz que efetuou reclamação no PROCON para obrigar a Recorrida a informar os motivos da não aprovação do cadastro e consequente recusa de locação e lhe foi informado que a recusa se deu em razão de suposto antecedente criminal, Ação Penal nº 5000926-75.2014.4.04.7203, que tramitou na 1ª Vara Federal de Joaçaba/SC. Porém foi absolvido e jamais sofreu condenação criminal o referido suposto processo impeditivo já estava extinto/arquivado.

Na contestação, a reclamada informou que a negativa de aprovação do cadastro se deu em razão da existência de
ação penal nº 0001018-16.2001.8.11.0042 em que foi denunciado por homicídio culposo em acidente de trânsito ocorrido nesta Capital, porém também foi absolvido e reitera que jamais sofreu condenação criminal.

No presente caso, restou incontroversa a recusa na aprovação do cadastro do autor junto a Reclamada para realizar alocação de veículo.

Em razão do princípio da liberdade de contratar do fornecedor, entendo que a empresa locadora de veículo não é obrigada a aprovar o cadastro com a finalidade de efetuar a locação de veículo a quem não se enquadra nos requisitos por ela exigidos, tal como uma instituição financeira ou um estabelecimento comercial não pode ser obrigado a conceder crédito a pessoas que não se enquadram nos requisitos exigidos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AO CONSUMIDOR. ILICITUDE NÃO OBSERVADA. AUTOR QUE POSSUÍA DIVERSOS PROTOCOLOS INSCRITOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA. RECLAMADA QUE ATUOU EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIBERDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-PR
- RI: 00046695820188160030 PR 0004669-58.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 20/04/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. UBER. ALUGUEL DE CARRO. CADASTRO DE MOTORISTA RECUSADO. CRITÉRIO DE CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS PELA EMPRESA. PRINCÍPIOS DA LIBERDADE CONTRATUTAL E DA AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
(
TJPR
- 1ª Turma Recursal - 0015103-28.2017.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 06.09.2018)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM ANUIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO É OBRIGADA A FORNECER CRÉDITO AO CONSUMIDOR. APROVAÇÃO DE CADASTRO. LIBERDADE CONTRATUAL. DOCUMENTOS DEMONSTRAM ESTAR A CONTRATAÇÃO VINCULADA A APROVAÇÃO DE CRÉDITO. MEROS ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-GO
5283292-68.2017.8.09.0007, Relator: WILD AFONSO OGAWA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 24/06/2020)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – BANCO – NEGATIVA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – INOCORRÊNCIA DE ILICITUDE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão de crédito é um ato de mera liberalidade do credor, age em exercício regular de direito a instituição financeira que nega operação de crédito, não podendo ser reconhecido o prejuízo moral indenizável.

(TJ-MT -
RI: 80111903720118110006 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/05/2018, Turma Recursal Única, Data
de Publicação: 29/05/2018)

RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

A simples ausência dos requisitos internos estabelecidos pelo fornecedor para abertura de conta em sua instituição bancária torna viável a recusa na abertura de conta, pois caracteriza mero exercício regular de direito. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004772018 RS, Relator: Alexandre Tregnago Panichi, Data de Julgamento: 31/01/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/02/2014).

As instituições financeiras tem a faculdade de disponibilizar os seus serviços e produtos no mercado, mediante preenchimentos de condições e critérios próprios e não configura ilegalidade a negativa de abertura de conta corrente que é uma faculdade do banco e não uma obrigação, fato que não configura falha na prestação do serviço e nem gera direito a indenização por dano moral.

(
TJ-MT
- RI: 10201040720238110002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CADASTRO DE MOTORISTA DE APLICATIVO – CANCELAMENTO DE CADASTRO POR CONTA DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – PLEITO DE REINTEGRAÇÃO À PLATAFORMA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CANCELAMENTO DO CADASTRO BASEADO EM AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – MAUS ANTECEDENTES – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – DESRESPEITO DAS REGRAS PACTUADAS – LIBERDADE DE CONTRATAR – RELAÇÃO PRIVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de credenciamento de motorista de aplicativo se rege pelas regras inerentes às relações contratuais privadas, devendo ser respeitada a liberdade de contratar, nos limites do pactuado.

O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade da plataforma que, por segurança, diante da existência de ação penal em andamento promove o cancelamento do cadastro.

A jurisprudência tem aplicado a regra do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil nos casos de descredenciamento de motoristas de aplicativo por descumprimento de regras da plataforma, se tratando de hipótese de intervenção mínima, em especial porque há outras plataformas à disposição do prestador de serviço. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10187894620208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPRA A PRAZO - CONCESSÃO DE CRÉDITO - RECUSA DO FORNECEDOR - ATO ILÍCITO INEXISTENTE - LIBERDADE DE CONTRATAR - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE - DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR - RAZÕES GENÉRICAS - DANO MORAL - ÔNUS DA PROVA - MERO ABORRECIMENTO - REPARAÇÃO INDEVIDA:

- A recusa do fornecedor na concessão de crédito não enseja sua condenação em indenização por dano moral, em observância aos princípios da liberdade de contratar e da autonomia da vontade

- "Não há obrigação constituída para o fornecedor de contratar com o consumidor, podendo recusar a conclusão do negócio - salvo disposição contratual expressa ou oferta de pagamento à vista - conforme sua conveniência, o que não caracteriza lesão extrapatrimonial reparável"

- "A negativa de concessão de crédito desprovida de informação clara não sugere, por si só, transtornos psicológicos ou constrangimentos que demandam reparação".

(TJ-MG
- AC: 10439160106381001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 20/02/2019, Data de Publicação: 28/02/2019)

Assim, inexiste ilegalidade na recusa da reclamada em realizar o cadastro do autor em seu sistema para promover o empréstimo de veículo, se este já respondeu a processo criminal, mesmo não tendo sido condenado, uma vez que às relações negociais se regem pelo princípio da autonomia da vontade, livre iniciativa e da liberdade contratual, não estando nenhuma das partes sujeita à celebração obrigatória de negócios jurídicos quando não houver interesse, existindo, portanto, a plena liberdade de contratação no âmbito da autonomia privada.

Portanto, a Reclamada ao não aprovar o cadastro para locação do veículo para o Reclamante, exerceu tão somente sua liberdade de contratar, a qual depende exclusivamente do interesse de ambas as partes, não restando evidenciado qualquer ofensa à dignidade do Recorrente. Até porque este locou outro veículo na locadora onde havia previamente agendado.

Transcrevo trecho da fundamentação da sentença recorrida:
“Entendo que a negativa por parte da demandada não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar os danos pleiteados pela parte Autora, isto porque, às relações negociais se regem pelo princípio da autonomia da vontade, não estando nenhuma das partes sujeita à celebração de negócios jurídicos quando não houver interesse, existindo, portanto, a plena liberdade de contratação no âmbito da autonomia privada. Assim, concluo que a Requerida, ao não aprovar a locação do veículo pela parte Reclamante, exerceu tão somente sua liberdade de contratar, a qual depende exclusivamente do interesse de ambas as partes, não restando evidenciado qualquer ofensa à dignidade da parte autora. E ainda se assim não o fosse, a situação vivenciada não vulnerou atributos da personalidade do autor, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida. E o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, pois exige repercussão anormal à personalidade do autor, não ocorrida na espécie. Deste modo, não comprovou a parte autora qualquer ato ilícito perpetrado pela parte ré, de modo que inexistente também pretensão autoral de qualquer natureza”.

A situação vivenciada nos autos, por si só, não é capaz de configurar o dever de reparação a título de dano moral, por isso
a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
O Recorrente arcará honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024